Tribunal: TJDFT
Processo: 0766359-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0766359-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARISTON DE AQUINO ALVES EMBARGADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Nada a prover (ID 71765020), porquanto exaurida a jurisdição no âmbito específico deste colegiado. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 67397605). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006